Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-91.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em ação declaratória de inexistência do débito c/c reparação de danos deve a parte autora trazer elementos suficientes para comprovar que houve a manutenção de seu nome nos cadastros de inadimplentes pela empresa ré, apesar de já ter ocorrido a quitação da dívida, sendo, portanto, indevida.
2. No caso concreto, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja a quitação da dívida relacionada no cadastro de inadimplentes efetivada pela empresa ré (art. 373, inciso I, do CPC), de modo que a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
3. Apelo conhecido e não provido.